Tribunal: STF
Processo: RE 475363
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de pedido de 
   desistência expresso. Omissão. Contradição. Obscuridade. 
   Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem 
   embargos de declaração de decisão em que não há omissão, 
   contradição nem obscuridade.

2. 	RECURSO. Embargos de 
   declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. 
   Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14,
   II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de 
   embargos declaratórios manifestamente protelatórios, deve o 
   Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado.